Tribunal: TJDFT
Processo: 0707559-66.2022.8.07.0020
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-04-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0707559-66.2022.8.07.0020 AGRAVANTE: B&amp;T CORRETORA DE CÂMBIO LTDA AGRAVADAS: LIZETH APARECIDA CAMPOS, IEX AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP DESPACHO B&amp;T CORRETORA DE CÂMBIO LTDA se insurge contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por ela manejado. Sustenta que a tese recursal foi prequestionada, bem como, que não demanda o revolvimento de matéria de cunho fático-probatório. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Defiro o pedido formulado no ID no 56240416, p. 5, para que todas as intimações da parte agravante sejam feitas em nome da advogada RENATA DAVIES FREITAS PORTELLA, OAB/RJ 201.039. Por fim, nada a prover quanto ao pedido de publicação em nome dos advogados da agravada LIZETH APARECIDA CAMPOS, tendo em vista que os advogados já estão regularmente cadastrados. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Supremo Tribunal Federal, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A004